Tribunal: TCU
Processo: 008.379/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame da então Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, representada pela Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 5.460/2022-TCU-2a Câmara que tratou de acompanhamento da gestão do passivo de prestações de contas dos recursos repassados para o fomento de projetos culturais mediante mecanismos de renúncia fiscal previstos na Lei 8.313/1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, nos quais foi interposto pedido de reexame pela então Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, representada pela Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 5460/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em conhecer, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, de modo a alterar o prazo previsto no subitem 1.8.7 do Acórdão 5460/2022-TCU-Segunda Câmara e deferir os 60 (sessenta) dias solicitados para apresentação de ajustes do plano de ação.